Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-28.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Na primeira fase de dosimetria da pena, deve ser aplicado o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.